Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Processo : 0709703-24.2019.8.07.0018 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação[1] da r. sentença[2] que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de processo administrativo disciplinar c/c pedido de reintegração da autora ao cargo de médica na Secretaria de Saúde. Em petição[3], a apelante repisa os fundamentos do apelo, defendendo a ocorrência da prescrição punitiva no processo administrativo, além da violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Subsidiariamente, sustenta a desproporcionalidade na pena aplicada, devendo incidir as condições atenuantes, na forma da lei. Diz ainda haver risco de dano à apelante, ante o corte salarial, e ao interesse público, devido à necessidade de profissionais da saúde a auxiliar o enfretamento da atual pandemia. Pede a tutela de urgência incidental ao recurso, a fim de suspender a decisão administrativa que demitiu a apelante, com a consequente reintegração imediata aos quadros médicos da rede pública. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, não entrevejo, prima facie, presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Conforme se depreende dos autos, a apelante era médica nefrologista concursada e lotada no Hospital Regional de Taguatinga, além de sócia-quotista da Clínica de Doenças Renais de Taguatinga S/S Ltda, a qual aderiu a edital de credenciamento para prestação de serviços de nefrologia, firmando contrato com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Todavia, foi instaurado processo administrativo disciplinar, resultando, ao final, na aplicação de pena de demissão à autora-apelante. Numa análise preliminar, apropriada para esse juízo de cognição não exauriente, vislumbro que, embora a sociedade empresária tenha celebrado contrato com o Distrito Federal em 2008 e, lado outro, o processo administrativo disciplinar instaurado apenas em 2017, o Secretário de Estado de Saúde somente tomou conhecimento da suposta infração em outubro de 2016, por meio do recebimento do Ofício no 10468/2016-GP do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Daí que, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo em debate, à luz da LC no 840/2011, não resta evidente, neste momento processual, a alegada prescrição[4]. Ademais, quanto à tipificação da conduta, não é possível a realização do controle do mérito administrativo nesta sede de cognição sumária, especialmente à mingua de demonstração de elementos probatórios cabais a justificar a reforma da r. sentença. Isso porque a apelante sequer desenvolve os fundamentos do direito vindicado a justificar a tutela provisória. Logo, em uma análise superficial, não resta satisfeito o requisito da probabilidade do direito. Noutro giro, como fundamento ao periculum in mora, a apelante argui o recente corte de seu salário, bem como a necessidade atual de disponibilidade de atendimento médico na rede pública, diante do enfrentamento à COVID-19. Com efeito, o surto de doença em função de coronavírus (SARS-CoV-2) implica esforços múltiplos da Administração Pública para gerenciamento da atual crise, entre eles: a disponibilidade dos profissionais da saúde no tratamento hospitalar da coletividade. Entretanto, este fato não pode ser utilizado como pretexto para a inobservância das exigências administrativas e legislativas que circundam o pedido da apelante. Aliás, não cabe ao Poder Judiciário, mormente em sede de liminar, pressupor a ausência das alegadas contrapartidas por parte Estado e, a despeito das políticas públicas implementadas, mesmo com o fito de minimizar os efeitos da pandemia, isoladamente reintegrar a apelante, sobre a qual paira suspeita de ato ilícito. Portanto, não se evidencia o perigo de dano concreto de difícil ou impossível reparação à parte ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado. Nesse quadro, à vista de uma cognoscibilidade sumária, indefiro o pedido de tutela provisória recursal. 2. À apelante para manifestação de direito quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por falta de fundamentação específica, suscitada em contrarrazões[5]. Prazo: 5 (cinco) dias. 3. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 04 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15717287. [2] Id. 15717282. [3] Id. 15723483. [4] Id.15716737 - p. 36. [5] Id. 15717294 - p. 2/3.